Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. OBSERVAÇÃO DA CONVENÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA COMPLETADA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade se indicadas as razões de inconformismo, contendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção.
3. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, de modo que, em princípio, a responsabilidade pelo pagamento é daquele que ostenta a condição de proprietário da unidade imobiliária, ao qual compete provar que não possui responsabilidade sobre os débitos.
4. Não há cogitar em incidência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, para fins de atualização do débito condominial, tão somente pelo fato de ser a devedora Fazenda Pública, uma vez que a relação é regida pelos termos da convenção, de sorte que inexiste amparo legal ou convencional ao tratamento não isonômico perquirido.
5. Havendo julgamento citra petita, porquanto o juízo a quo não analisou o pedido de impenhorabilidade do imóvel objeto da cobrança condominial, cabível ao tribunal completar a sentença na forma do art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC.
6. Firmado posteriormente, com terceiro, contrato de compra e venda da unidade devedora, resta prejudicada a discussão sobre a impenhorabilidade do bem público para o pagamento do débito condominial.
7. Apelação conhecida e provida parcialmente.